Tribunal: TJMT
Processo: 1009121-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009121-02.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), D. D. S. D. J. - CPF: 079.072.211-96 (AGRAVADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), JACY DOS SANTOS SILVA - CPF: 030.699.751-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO INCIDÊNCIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM ATÉ O VALOR MÁXIMO – AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO DE CONDENAÇÃO EM R$ 13.500,00 – SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – HONORÁRIOS – MINORAÇÃO – URH – PROVIDO EM PARTE.

1- Não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas de até condenação em indenização por DPVAT, sem se estabelecer valor certo, de modo que a pretensão foi inteiramente atendida.

2- Devem os honorários serem diminuídos quando muito elevados, a considerar o valor da condenação e a natureza da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021